Tribunal: TJSP
Processo: 2227699-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Produção antecipada de provas – Determinação de emenda à petição inicial para adequação ao rito ordinário – Descabimento – Procedimento previsto nos arts. 381 e seguintes do CPC que não tem caráter contencioso, não admitindo defesa e recurso, mas que pode, em tese, veicular pretensão exibitória – Observação dos limites normativos do procedimento, que não assegura as

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Produção antecipada de provas – Determinação de emenda à petição inicial para adequação ao rito ordinário – Descabimento – Procedimento previsto nos arts. 381 e seguintes do CPC que não tem caráter contencioso, não admitindo defesa e recurso, mas que pode, em tese, veicular pretensão exibitória – Observação dos limites normativos do procedimento, que não assegura as medidas coercitivas previstas às demais vias disponíveis para obtenção da mesma pretensão – Incompatibilidade dos pedidos deduzidos de (i) realização de cálculos necessários à apuração do valor da obrigação controvertida, (ii) imposição de astreintes e (iii) condenação do réu ao pagamento de ônus sucumbenciais – Ainda assim, persiste a necessidade de emenda da petição inicial para exclusão dos pedidos incompatíveis (como a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais) e para a prova da presença dos requisitos fixados pelo STJ em sede de recurso repetitivo: REsp. no 1.349.453-MS – Faculta-se ao autor a adequação a algum dos outros procedimentos, caso não pretenda adequar e suprimir os pedidos incompatíveis com o rito da ação antecipada de provas– Decisão reformada – Recurso provido em parte, com observação.